Tribunal: TJMT
Processo: 1061316-40.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061316-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BELMIVAN SANTOS LEMES - CPF: 041.166.502-26 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1061316-40.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante:

BELMIVAN SANTOS LEMES.

Embargado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Data do Julgamento Virtual:
30/06 a 02/07/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR FATURAS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo sentença de improcedência e condenação por litigância de má-fé, sob alegação de omissão e contradição quanto à comprovação da relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao reconhecer a existência da relação jurídica com base em telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios e ao manter a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O acórdão observa a Súmula nº 34 da Turma Recursal ao admitir telas sistêmicas acompanhadas de elementos aptos a corroborar as informações nelas contidas.

4.

As faturas detalhadas e o histórico de compras realizadas mediante utilização do cartão vinculado ao CPF do autor demonstram a existência da relação jurídica e a efetiva utilização do crédito.

5.

A utilização reiterada do cartão evidencia aceitação tácita da contratação, não sendo indispensável à apresentação de contrato formalmente assinado.

6.

Não há imposição de prova diabólica, pois a requerida produziu prova positiva da utilização do serviço, cabendo ao autor impugnar especificamente as operações ou demonstrar eventual fraude.

7.

A condenação por litigância de má-fé permanece cabível diante da alteração da verdade dos fatos e do ajuizamento de demandas fundadas em alegações genéricas incompatíveis com o conjunto probatório.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Telas sistêmicas constituem meio idôneo de prova quando corroboradas por outros elementos probatórios. 2. A utilização reiterada do cartão e a fruição do crédito demonstram a existência da relação jurídica, ainda que ausente contrato formalmente assinado. 3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente as teses deduzidas pelas partes. 4. Embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão. 5. A negativa da relação jurídica em desconformidade com provas de utilização do serviço caracteriza litigância de má-fé.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 80, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 34 da Turma Recursal.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência e a condenação por litigância de má-fé.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado. Alega que não foi apresentado contrato devidamente assinado, seja em meio físico, seja em formato digital, e que as telas sistêmicas juntadas pela requerida constituem provas produzidas unilateralmente, insuficientes para demonstrar a existência da relação jurídica. Afirma, ainda, que o acórdão lhe teria imposto o ônus de produzir “prova diabólica”.

A embargada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem, os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material porventura existente na decisão judicial.

O embargante sustenta a existência de contradição, ao argumento de que não houve a juntada de contrato aos autos.

Todavia, o acórdão embargado fundamentou-se na Súmula nº 34 desta Turma Recursal, segundo a qual as telas sistêmicas podem ser admitidas como meio de prova, desde que acompanhadas de outros elementos aptos a corroborar as informações nelas contidas.

No caso em exame, a requerida apresentou
faturas detalhadas, contendo registros de compras realizadas em estabelecimentos comerciais, como supermercados e postos de combustíveis, mediante utilização do cartão vinculado ao CPF do autor
. Não se trata, portanto, de meros códigos internos ou de registros unilaterais desacompanhados de suporte probatório.

O histórico de consumo constitui elemento de corroboração suficiente para conferir verossimilhança às telas sistêmicas e demonstrar a existência da relação jurídica, bem como a utilização do crédito disponibilizado
. A utilização reiterada do cartão e a fruição do serviço evidenciam a aceitação tácita da contratação, razão pela qual a ausência de instrumento contratual subscrito, em meio físico ou digital, não afasta, por si só, a validade do vínculo demonstrado pelo conjunto probatório.

Não há que se falar em imposição de “prova diabólica”.

A embargada produziu prova positiva da utilização do cartão, mediante a apresentação de histórico detalhado das transações realizadas. Diante desses elementos, incumbia ao autor indicar, de forma específica, quais operações não reconhecia ou demonstrar a ocorrência de eventual fraude.

Ao limitar-se a negar a existência de contrato formalmente assinado,
o autor deixa de impugnar concretamente o conjunto probatório que evidencia a utilização do cartão e a efetiva fruição do crédito.

Inexiste, portanto, omissão ou contradição no acórdão, mas apenas conclusão desfavorável à pretensão do embargante.

Demais, a condenação por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, foi corretamente mantida.

A negativa da existência de relação jurídica, apesar da apresentação de faturas que evidenciam a utilização pessoal, reiterada e cotidiana do cartão, configura alteração da verdade dos fatos.

Além disso, o ajuizamento de demandas idênticas fundadas em alegações genéricas, mesmo diante de elementos probatórios consistentes acerca da utilização do serviço, revela conduta incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual, além de indicar a pretensão de obtenção de vantagem indevida mediante condenação por danos morais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. O que se verifica, no caso, é mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, pretensão que, se cabível, deverá ser deduzida pela via recursal adequada.

Portanto, inexistindo vícios no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026